Tribunal: TJMT
Processo: 1033723-52.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1033723-52.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[SO PESADO COMERCIO DE PECAS LTDA - ME - CNPJ: 24.717.067/0001-00 (APELANTE), JEFERSON APARECIDO POZZA FAVARO - CPF: 273.734.718-11 (ADVOGADO), JUCELIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 792.369.361-72 (ADVOGADO), TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA - EPP - CNPJ: 05.464.895/0001-39 (APELADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), SIMONE GADELHA LEMPP SAQUETTI - CPF: 000.236.421-22 (ADVOGADO), LASTHENIA DE FREITAS VARAO - CPF: 545.522.301-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS –
TRANSPORTE DE MERCADORIA
(PARA-BRISA) –
EMBALAGEM E ACOMODAÇÃO REALIZADA PELA CONTRATANTE ATÉ O CAMINHÃO DA CONTRATADA EM QUE SERIA EMBARCADADO O PRODUTO
–
CONSTATAÇÃO DE AVARIA APÓS O EMBARQUE
–
CULPA CONCORRENTE RECONHECIDA PELO RESULTADO DANOSO
–
DEMANDADA QUE NÃO COMPROVA QUE HOUVE ACOMODAÇÃO E EMBALAGEM ADEQUADA PARA TRANSPORTAR O PRODUTO
ATÉ O EMBARQUE –
TRANSPORTADORA QUE AO RECEBER O PRODUTO PARA EMBARQUE NÃO CONSTATOU SE ESTAVA INTACTO E SE DEVIDAMENTE E ADEQUADAMENTE AMBALADO
–
RESPONSABILIDADE DE AMBAS AS PARTES NA PROPORÇÃO DE 50% PARA CADA UMA MANTIDA
– NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA POR SE RECUSAR A PAGAR PELO PRODUTO DANIFICADO EM SUA INTEGRALIDADE PARA A DEMANDADA – DANO MORAL
IN RE IPSA
–
VALOR MENOR AO PLEITEADO HAJA VISTA A CULPA CONCORRENTE RECONHECIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Havendo evidenciada a culpa concorrente cada parte deverá responder proporcionalmente pelo resultado danoso.

No caso
ambas as partes tanto a Autora como a demandada/Apelante atuaram praticando condutas que ocasionaram o resultado danoso,

não havendo como excluir a responsabilidade, seja da demandada que embalou o produto a ser transportado e não comprova que sua acomodação ocorreu de forma segura e adequada para o transporte

quanto da Autora/Apelada que ao Receber o produto a ser transportado não agiu com a necessária cautela

deixando de fazer uma vistoria

para verificar se estava sem avarias.

Demonstrado que a situação caracteriza culpa concorrente na medida em que o dano é resultante de atuação de ambas as partes ambas devem responder, no caso, em 50% pelos danos em questão.

É indevida a negativação do nome da autora pelo fato de se recusar ao pagamento integral do produto avariado à demandada, já que esta também concorreu pelo resultado danoso, implicando na caracterização de danos morais indenizáveis
in re ipsa
.

O valor da condenação em R$ 3.000,00 (três mil reais), atende à razoabilidade e a proporcionalidade frente ao dano e suas consequências.

No caso as partes devem responder
pro rata
pelo ônus de sucumbência.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1033723-52-2021

APELANTE:
SOPESADO COMÉRCIO DE CARGAS-LTDA ME

APELADA:

TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA - EPP

RELATÓRIO:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Sopesado Comércio de Cargas Ltda-ME
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedente a Ação de Inexigibilidade de Débito c/c Reparação por Danos Morais
ajuizada pela Apelada Transete Transporte Seguro Ltda ME,
para reconhecer a culpa concorrente entre as partes na proporção de 50% para cada uma e declarar parcialmente exigível o débito
de R$
1.400,00 (mil e quatrocentos reais)
,
reduzindo-o para R$ 700,00 (setecentos reais)
, determinando a exclusão do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito, além de condenar a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) à autora, a título de dano moral, acrescido de juros de mora de 1% a.m., a contar da citação e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento. Reconheceu sucumbência recíproca e condenou as partes
pro rata
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados

estes fixados em 20% sobre o valor atualizado da condenação, na proporção de 50% para cada uma.

Nas razões recursais a Apelante sustenta

que a Apelada Transete Transporte Seguro Ltda-ME, ajuizou a demanda em face da Apelante
Só Pesado Comércio de Peças Ltda – ME
na qual,

pretende
a declaração de inexigibilidade de débito no valor de R$ 1.400,00, sustentando que a negativação de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito teria sido indevida.

Argumentou ter siso contratada pela ré para realizar o transporte de um para-brisa, tendo constatado avarias no produto antes mesmo de efetuar o transporte, razão pela qual, se recusou a concluir a prestação do serviço.

Alegou, ainda, que a ré teria emitido nota fiscal para cobrança do prejuízo e, diante da negativa de pagamento, realizou inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes, o que teria lhe causado danos morais sobrevindo a sentença que merece ser reformada.

Assevera a Apelante que o Juízo incorreu em erro ao reconhecer culpa concorrente da Só Pesado Comércio de Peças Ltda ME
, ora Apelante,

na avaria do para-brisa transportado, visto que encontra-se embasada apenas nas declarações de com relação ao carregamento da mercadoria, sem qualquer comprovação de conduta culposa ou negligente para justificar a repartição da responsabilidade da Apelante com relação ao dano.

Alega que os funcionários da Autora declaram, expressamente, que solicitaram o auxílio dos funcionários da Ré para carregarem o para-brisas, e após ele estar

embarcado no caminhão da Autora alegaram a existência da avaria, assim a responsabilidade é

dos funcionários da autora em fazer o carregamento, sendo evidente a responsabilidade desta com relação ao dano em questão.

Assinala que ao receberem a carga como afirmado pela testemunha Alysson os funcionários da Autora solicitaram a ajudar dos funcionários da Ré para embarcar o para brisa, porém, nesse momento estes já haviam feito uma vistoria prévia, não havendo assim que falar-se em culpa concorrente.

Afirma a que a inexistência de prova sobre a origem do dano impede a imputação de responsabilidade à ré, alegando que não se pode afastar a possibilidade de que o prejuízo tenha ocorrido após o carregamento, seja por falha no manuseio posterior, seja pela omissão da transportadora Apelada que aceitou a mercadoria sem realizar a devida conferência
.

Alega a inexistência de dano moral indenizável, acrescentando que a mera negativação do nome da autora não basta para caracterizar dano moral
in re ipsa
, além disso, a própria sentença reconheceu culpa concorrente, o que afasta a ilicitude da conduta da ré.

Sustenta a necessidade de exclusão do ônus de sucumbência, argumentando que a Transportadora/Apelada pleiteou a declaração de inexigibilidade total do débito de R$ 1.400,00 e indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00, obtendo apenas a redução parcial da dívida e indenização inferior ao requerido. Dessa forma, a parte autora saiu majoritariamente vencida. Pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença para que seja afastado o reconhecimento de culpa concorrente, bem como a condenação a título de danos morais, além da condenação pelo ônus de sucumbência.

Nas contrarrazões a Autora/Apelada alega que ajuizou a Ação de Inexigibilidade de débito c/c Reparação por Danos Morais em face da Transete Transporte Seguro Ltda EPP

em razão da negativação indevida de seu nome

e que em decorrência, gerou inúmeros prejuízos à honra objetiva da autora/apelada.

Afirma que realiza o transporte rodoviário de mercadoria e foi contratada pela ré ora Apelante para realizar o transporte de um para-brisa,
cujo produto foi embalado pela Apelante
, sendo que quando da sua coleta, o embarque da mercadoria no caminhão da Apelada também foi realizado pelos funcionários da demandada/Apelante e,
após embarcado o produto e antes mesmo de iniciar qualquer procedimento para prende-lo no baú do caminhão
, o motorista da Apelada ao realizar a vistoria para verificar se havia ocorrido tudo bem no embarque da mercadoria, para-brisa, constatou uma avaria do produto.

Alega que o produto sequer foi entregue para transporte, eis que avariou quando do embarque realizado pelos próprios funcionários da ré ora Apelante, acrescentando que assim, a empresa Apelante, de forma indevida, entendeu por emitir nota fiscal no valor de R$1.400,00 (um mil e quatrocentos reais), e diante da negativa da Apelada em realizar o pagamento, haja vista que indevido, a Apelante realizou a inclusão do nome da Apelada nos órgãos de proteção ao crédito

Assevera que a sentença não comporta reforma, visto que proferida em observância a lei, consoante a prova produzida nos autos e a matéria apresentada e ainda a melhor doutrina e jurisprudência pacifica dos Tribunais,

sendo também devido o dano moral considerando a negativação indevida do seu nome. Pugna pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme ressai dos Autos, a Autora/Apelada ajuizou a demanda na qual, relata ter sido contratada pela ré/Apelante para fazer o transporte de um para-brisa, sendo que o referido produto foi embalado pela própria ré.

Asseverou que ao fazer a coleta do para-brisa os funcionário da ré quem realizaram o embarque da mercadoria no caminhão da Autora, sendo que depois do embarque

antes de ser realizado o procedimento para prender a mercadoria no baú do caminhão seu motorista constatou que havia uma avaria no referido para-brisa.

Asseverou que dessa forma o produto nem foi entregue para ser transportado pela Autora, já que a avaria ocorreu quando da realização do embarque pelos funcionários da ré/Apelante,

e em razão da negativa da Autora/Apelada em pagar a mercadoria danificada, a ré/Apelante emitiu nota fiscal e negativou o nome da autora indevidamente.

Quanto a Apelante sustenta que a sentença incorreu em erro ao reconhecer culpa concorrente, tendo em vista que

não há comprovação conduta culposa ou negligente para reconhecer responsabilidade da Apelante com relação ao dano, ademais, como esclareceu a testemunha Alysson os funcionários da Autora solicitaram

ajuda dos funcionário da ré/Apelante para fazer o carregamento para o caminhão e estes já haviam realizado vistoria no produto, não havendo culpa concorrente a ser reconhecida.

Cumpre, assim, verificar a questão referente a responsabilidade pela avaria

no para-brisa bem como acerca da ocorrência de dano moral no presente caso
.

Resta comprovado que a Apelante contratou a Apelada para fazer o transporte do referido para-brisa, sendo certo também que
a contratante/re/Apelante quem embalou a mercadoria e realizou seu transporte
até o caminhão da Autora onde seria embarcado para ser transportado por esta.

A ré/Apelante sustenta que a responsabilidade pela avaria no para-brisa seria apenas da Autora diante da ausência de comprovação de conduta culposa de seus funcionários quanto ao transporte e embarque da carga em questão até o caminhão baú da Autora, acrescentando que os funcionários da Autora solicitaram a ajudar dos funcionários da Ré/Apelante, porém, nesse momento já haviam feito uma vistoria prévia, conforme alega a testemunha Allyson, não havendo assim que falar-se em culpa concorrente.

Ocorre que conforme ressai das provas produzidas nos Autos, o fato é que tanto a Apelante quanto a Autora praticaram condutas no concernente ao transporte e manuseio do referido para-brisa que resultou no dano em questão,
na medida em que a Apelante quem embalou referido produto para ser entregue à Autora,

não havendo comprovação de que efetivamente, tenha embalado/acomodado adequadamente para evitar qualquer danificação
, considerando que se trata de
mercadoria frágil,
n
ão tendo apresentado qualquer possibilidade de exclusão de sua responsabilidade.

Com relação a Autora/Apelada pelo que se verifica ao realizar a coleta do produto deixou de averiguar se o mesmo se encontrava intacto, ou seja, não se acautelou e somente depois de o para brisa estar no caminhão baú foi constatado pelo seu motorista a avaria questionada

de forma que

não há, também, como afastar sua responsabilidade
, já que
deveria antes de embarcar o produto ter realizado vistoria para constatar real condição em que se encontrava a carga a ser transportada
.

Ademais, a responsabilidade da transportadora é de ordem objetiva, valendo ressaltar que possui responsabilidade pela mercadoria a ser transportada a partir de seu recebimento, conforme

artigo

9º da lei 11.442/2007 que dispõe o seguinte:

Artigo 9º

Art. 9
o
A responsabilidade do transportador cobre o período compreendido entre o momento do recebimento da carga e o de sua entrega ao destinatário.

Parágrafo único. A responsabilidade do transportador cessa quando do recebimento da carga pelo destinatário, sem protestos ou ressalvas.

Art. 12. Os transportadores e seus subcontratados somente serão liberados de sua responsabilidade em razão de:

I -
ato ou fato imputável ao expedidor
ou ao destinatário da carga;

II -
inadequação da embalagem, quando imputável ao expedidor da carga
;

III - vício próprio ou oculto da carga;

IV - manuseio, embarque, estiva ou descarga executados diretamente pelo expedidor, destinatário ou consignatário da carga ou, ainda, pelos seus agentes ou prepostos;

V - força maior ou caso fortuito;

VI - contratação de seguro pelo contratante do serviço de transporte, na forma do inciso I do art. 13 desta Lei.

Parágrafo único. Não obstante as excludentes de responsabilidades previstas neste artigo, o transportador e seus subcontratados serão responsáveis pela agravação das perdas ou danos a que derem causa.

Constata-se ainda que

os artigos 749 e 750 do CC dispõe o seguinte:

Art. 749 -
O transportador deve levar a mercadoria ao destino, tomando as precauções necessárias para que ela chegue em bom estado e no prazo acordado

Art. 750 -
Art. 750.
A responsabilidade do transportador, limitada ao valor constante do conhecimento,
começa no momento em que ele, ou seus prepostos, recebem a coisa; termina quando é entregue ao destinatário
, ou depositada em juízo, se aquele não for encontrado.

No contexto apresentado nos Autos e diante do conjunto probatório produzido implica, portanto, reconhecer que ambas as partes tanto a Autora como a demandada/Apelante atuaram praticando condutas que ocasionaram o resultado danoso, não havendo como excluir a responsabilidade seja da demandada que embalou o produto e não comprova que sua acomodação ocorreu de forma segura e adequada para ser transportado, acrescido do fato de que seus funcionário ainda auxiliaram no manuseio do para brisa para embarque no caminhão da Autora, de forma que concorreu de qualquer forma para o resultado danoso.

Diante desse contexto, a alegação da Apelante de que não teria responsabilidade pelo dano ocasionado não prospera.

Quanto a Autora/Apelada recebeu o produto sem antes ter a cautela de fazer vistoria no mesmo,

sendo que somente após
o embarque do produto em seu caminhão foi constatado por seu motorista que havia uma avaria no para-brisa de modo responde de igual forma inclusive, objetivamente, conforme já mencionado pela avaria ocorrida no para-brisa em questão.

Com efeito, é obrigação do transportador conferir as exigências legais e necessárias para a execução do serviço, dessa forma caberia à Autora/Apelada conferir o a integridade do produto de modo que assim não procedendo,

assumiu o risco da atividade
.

Assim, diante da prática de condutas que levaram ao dano em questão,
não havendo qualquer excludente de responsabilidade comprovada
,
cabe ao causador do dano arcar com a indenização,

na medida de sua responsabilidade,
no caso há responsabilidade de ambas as partes,
já que
a situação demonstra hipótese de culpa concorrente na medida em que o dano é resultante de atuação

tanto da Autora como da ré,
situação que afasta a possibilidade de atribuir responsabilidade a apenas uma das partes devendo ambas responder em 50% pelos danos em questão como reconhecido pelo Juízo
a quo.

Nesse contexto, resta evidente que a negativação do nome da Autora em razão da
recusa de pagar a integralidade do valor do prejuízo para a ré/Apelante ocorreu de forma indevida
, já que é devedora apenas da metade do montante do prejuízo no caso R$ 700,00 (setecentos reais), conforme consta da sentença, tratando-se na hipótese de dano
in re ipsa,
uma vez que ressai da conduta ilícita praticada pela ré.

No pertinente ao valor da condenação constata-se que foi pleiteado o montante de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), porém, uma vez reconhecida que a Autora também contribuiu para o evento danoso, bem como as circunstâncias em que ocorreram o fato, o dano e suas consequências constata-se que o montante fixado na sentença de R$ 3.000,00 (três mil reais), revela-se adequado ao caso, não cabendo modificação.

No pertinente ao ônus de sucumbência as partes devem responder pelas custas, despesas processuais e honorários

advocatícios na proporção de 50% para cada, uma não merecendo alteração a sentença quanto a este ponto.

Diante dessas considerações
nego provimento ao recurso e mantenho a sentença em seus termos.

Deixo de majorar os honorários advocatícios já que foram fixados no máximo de 20% sobre o valor atualizado da condenação.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025